Tribunal: TJDFT
Processo: 0748301-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748301-59.2023.8.07.0001 RECORRENTES: JAQUELINE PEIXOTO MARQUES, RUAN SANTANA AIRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR PARA INVESTIGAR. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. EXAME DE CELULAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DIÁLOGOS TELEFÔNICOS. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. I – Não há que se falar em ilicitude na atuação da polícia militar, quando realiza prévias investigações, uma vez que os policiais, diante da fundada suspeita de que os réus praticavam novamente a conduta ilícita, atuaram segundo lhes determina o seu dever de policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. II – Não se pode olvidar que a Constituição Federal, em seu art. 144, §4o, estabeleceu que compete às polícias civis as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, no entanto, a investigação criminal pode ser realizada por outros órgãos da segurança pública, pois, também, devem preservar a ordem pública, nos termos do caput do mesmo dispositivo mencionado. III – Por cadeia de custódia compreende-se todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio e rastrear sua posse e manuseio, desde o reconhecimento até o descarte. IV – Extraindo-se dos autos que o material apreendido pela polícia na residência dos réus foi devidamente encaminhado à perícia técnica, que elaborou diversos laudos periciais, indicando os métodos utilizados, a armazenagem e devolução para o setor competente, sempre apontando a existência de lacre, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia. V - Demonstrada pela firme prova dos autos, notadamente o exame dos celulares dos agentes, que continham diversas mensagens e diálogos relativos ao comércio ilegal de drogas praticado com objetivo de lucro, além de imagens e firmes declarações dos policiais responsáveis pelas investigações, escorreita a condenação pelo delito do art. 33 da Lei no 11.343/2006, não sendo possível a absolvição por insuficiência de provas. VI - A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior autoriza o aumento da pena-base. VII - Correto o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha, tipo skunk), quando expressiva a quantidade apreendida (aproximadamente1.000g), além da apreensão de porção de cocaína, esta de alto poder nocivo. VIII – Presente a agravante da reincidência, cabível o respectivo aumento da pena. IX - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência específica dos réus, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando responderam presos à ação penal e foram condenados ao cumprimento de pena no regime inicial fechado. X - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006; 2o §2o, da Lei 12.830/2013; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Para tanto, assevera nulidade da prova colhida, seja porque baseada em “denúncia anônima”, seja porque a atividade policial investigativa se deu em desrespeito às garantias e direitos individuais. Sustenta que, diante das nulidades e da insuficiência de provas de autoria e materialidade, o pedido absolutório merece ser acolhido, à luz do in dubio pro reo. Alega, ainda, equívoco na dosimetria da pena, devendo esta ser reduzida em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quanto à matéria, não indica, todavia, violação a qualquer dispositivo de lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006; 2o §2o, da Lei 12.830/2013; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão quanto à higidez formal das provas colhidas, bem como quanto à suficiência de provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Quanto à tese referente à dosimetria da pena, “a via estreita do Recurso Especial exige demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.365.596/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 18/12/2023). Confira-se, ainda: “no caso, a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.033.002/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012